Tribunal: TJDFT
Processo: 0704406-44.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. ALTERAÇÃO NAS NECESSIDADES DA ALIMENTANDA. AUMENTO DAS DESPESAS. NÃO COMPROVADO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de majoração dos alimentos para 20% dos rendimentos brutos do requerido. Na oportunidade, julgou improcedente o pedido contraposto de exoneração ou redução dos alimentos.

2. Nos termos do art. 1.699 do Código Civil, “se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo. ”

3. De acordo com o art. 373, incisos I e II, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. In casu, a autora/apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, tendo em vista não ter colacionado elementos hábeis e suficientes para comprovar o desequilíbrio no binômio necessidade/possibilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.